Tribunal: TJPA
Processo: 0832876-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832876-46.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA ALMEIDA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ENTES FEDERADOS DIVERSOS. EXCEÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 11, DA EC 20/98. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A inicial narra que a parte autora ingressou no serviço público anteriormente a promulgação da Constituição Federal, ocupando a função de Agente de Portaria no serviço público municipal, desde 09 de maio de 1978, e o cargo de Servente no serviço público estadual, desde 22 de setembro de 1983.

2 –
Aduziu que ao requerer sua aposentadoria junto ao Estado do Pará, foi informada que deveria optar por um dos cargos que optava, mesmo estando albergada pelas regras de transição do art. 11, da EC 20/98.

3 -
Destacou que ingressou com a ação nº 0833635-49.2017.814.0301, com o objetivo de ver garantido o seu direito a cumulação dos cargos públicos, tendo sido julgado procedente o pedido formulado.

4 –
O pleito autoral, portanto, visava o percebimento das verbas salariais que deixou de receber no período compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de abril de 2021.

5 –
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, determinando o pagamento dos valores que a parte autora faz jus.

6 –
O pleito recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores retroativos de salários que a parte autora deixou de receber.

7 –
Conforme se observa na lei e na jurisprudência citada, não há qualquer proibição de cumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo efetivo em outro ente federado, considerando que a apelada fora beneficiada pelas regras de transição.

8 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Ana Maria Almeida de Moraes.

A inicial narra que a parte autora ingressou no serviço público anteriormente a promulgação da Constituição Federal, ocupando a função de Agente de Portaria no serviço público municipal, desde 09 de maio de 1978, e o cargo de Servente no serviço público estadual, desde 22 de setembro de 1983. Afirmou que requereu aposentadoria por tempo de serviço junto ao Estado do Pará, no cargo de Agente de Portaria, e que recebeu um memorando para comparecer à SEDUC, onde deveria optar por um dos cargos públicos que regularmente ocupava.

Relatou que tomou conhecimento de que estava albergada pelas normas de transição do art. 11, da EC 20/98, e dos direitos adquiridos consolidados antes da Reforma Constitucional, ao passo que requereu a determinação de manutenção dos dois cargos públicos, uma em cada ente federado.

Destacou que ingressou com a ação nº 0833635-49.2017.814.0301, com o objetivo de ver garantido o seu direito a cumulação dos cargos públicos, tendo sido julgado procedente o pedido formulado, com a determinação de que o Estado do Pará “
se abstenha de
:

a)
exigir da
Requerente a obrigatoriedade de opção pela remuneração do cargo que ocupa ou os proventos de aposentadoria
, conforme mencionado na inicial; b) abrir procedimento administrativo em desfavor da Requerente, desde que a causa da instauração seja a acumulação dos proventos de aposentadoria por ele percebidos com a remuneração do cargo atualmente ocupado ou c)
suspender o pagamento de sua remuneração, desde que o motivo da suspensão seja a acumulação dos proventos de aposentadoria por ela percebidos com a remuneração do cargo atualmente ocupado.”

Requereu, então, que seja devolvida a remuneração não paga à autora, referente ao período compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de abril de 2021, relativo ao cargo de servente, com juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a apelada não faz jus à cumulação dos cargos públicos, por não estar enquadrada no que dispõe o art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, requerendo a reforma integral da sentença para que o pleito autoral seja julgado improcedente.

Em contrarrazões, a parte apelada afirma que o apelante pretende rediscutir matéria já transitada em julgado nos autos do processo nº 0833635-49.2017.814.0301, salientando que possui direitos adquiridos pela regra de transição do art. 11, da EC 20/98.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores retroativos de salários que a parte autora deixou de receber.

A Constituição Federal de 1988 prevê que é vedada a cumulação de cargos públicos, observados os casos excepcionais, conforme se lê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

No caso em comento, o apelante sustenta a impossibilidade cumulação dos cargos públicos, por não estar enquadrada no que dispõe o art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, no entanto, é importante destacar que a servidora ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal, estando protegida pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 20/98, que estabelece:

Art. 11 -
A vedação prevista no
art. 37, § 10, da Constituição Federal,
não se aplica aos
membros de poder e aos inativos,
servidores
e militares,
que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público
por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o
art. 40 da Constituição Federal
, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Neste viés, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL - NÃO ENQUADRAMENTO - CUMULAÇÃO INDEVIDA - DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DIREITO DA EX-SERVIDORA EM OPTAR POR UM DOS BENEFÍCIOS. -
Observando-se a redação do art. 11 da EC nº 20/98, bem como a jurisprudência pátria, tem-se que referida Emenda estatuiu apenas a possibilidade de cumulação de cargos por aqueles que se enquadrarem na regra de transição por ela prevista
, não havendo qualquer consolidação quanto à possibilidade de cumular aposentadorias decorrentes de dois cargos públicos distintos e ligados ao regime próprio - Em se tratando de cargos ligados ao regime próprio e não cumuláveis em suas origens, tampouco suscetíveis de enquadramento na exceção constitucional do art. 37, inciso XVI e seguidas alíneas, resta patente a inconstitucionalidade da cumulação de aposentadorias em decorrência dos referidos cargos - Os atos inconstitucionais jamais se convalidam no tempo, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração Pública em revê-los, conforme precedentes dos Tribunais Superiores - Verificada a impossibilidade de cumulação de aposentadorias, será permitido ao beneficiário optar por um dos proventos, de acordo com sua conveniência.

(TJ-MG - AC: 50003122120198130701, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/09/2020, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - CUMULAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS - PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - CUMULAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS - PROCEDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - CUMULAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS - PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 - CUMULAÇÃO INDEVIDA -- PRECEDENTES - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS - PROCEDÊNCIA - Observando-se a redação do art. 11 da EC nº 20/98, bem como a jurisprudência pátria
, tem-se que referida Emenda estatuiu apenas a possibilidade de cumulação de cargos por aqueles que se enquadrarem na regra de transição por ela prevista, não havendo qualquer consolidação quanto à possibilidade de cumular aposentadorias decorrentes de dois cargos públicos distintos e ligados ao regime próprio
- Verificada a impossibilidade de cumulação de aposentadorias, será permitido ao beneficiário optar por um dos proventos, de acordo com sua conveniência. V .P.- A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem a finalidade específica de migrar tempo de contribuição de um ente público para o outro, ocasionando posterior compensação financeira entre regimes previdenciários. V .P. Reconhecida a inconstitucionalidade da cumulação de cargos públicos, é vedada a expedição de CTC para aproveitamento do tempo de contribuição junto ao regime de origem no regime geral de previdência.

(TJ-MG - AC: 10024143050169004 Belo Horizonte, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

A parte apelada fora aposentada do cargo de Agente de Portaria, cujo vínculo era com o Município de Belém, de modo que não existia proibição para que continuasse laborando suas atividades como Servente para o Estado do Pará.

Da jurisprudência citada, se observa a impossibilidade de cumulação de dois proventos de aposentadoria, não havendo qualquer proibição de cumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo efetivo em outro ente federado, considerando que a apelada fora beneficiada pelas regras de transição.

Deste modo, tem-se nítido o equívoco na suspensão dos pagamentos da remuneração da parte apelada no período compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de abril de 2021, estando escorreita a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023